Tribunal: STF
Processo: MS 23267
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-03
Data de publicação: 2003-04-03

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança. 2. Ato omissivo de governador de
Estado. 3. Atraso no repasse dos duodécimos correspondentes às
dotações orçamentárias do Poder Judiciário. 4. Art. 168 da
Constituição Federal. 5. Independência do Poder Judiciário. 6.
Precedentes. 7. Deferimento da ordem.